Tribunal: TJSP
Processo: 1008905-35.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Cancelamento do voo, em virtude de condições climáticas adversas, de Porto Alegre/São Paulo/Lisboa para Bruxelas-BE, chegada ao destino final com atraso de 18 horas e ausência de assistência material - Ausência de indenização por dano moral tarifada para o caso de cancelamento, atraso e extravio de bagagem em voo internacional - Recurso

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Cancelamento do voo, em virtude de condições climáticas adversas, de Porto Alegre/São Paulo/Lisboa para Bruxelas-BE, chegada ao destino final com atraso de 18 horas e ausência de assistência material - Ausência de indenização por dano moral tarifada para o caso de cancelamento, atraso e extravio de bagagem em voo internacional - Recurso Extraordinário n° 636.331-RJ, submetido à sistemática da repercussão geral – Existência de limitação apenas à reparação por dano material (indenização tarifada) - Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso evidenciado – Excludente de ilicitude não comprovada - Art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90 – Hipótese de fortuito interno - Dano moral configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.